Tribunal: TJES
Processo: 0001950-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELENI SKLIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-71.2022.8.08.0035

APELANTE: SUELENI SKLIAS

Advogados do(a) APELANTE: BRISA ISABELLA CORREIA PEREIRA NORONHA - ES18142, JOSUE COUTINHO SALLES - ES36464-A, WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º,
I
I, DA LEI Nº 8.137/90).
SONEGAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, é crime material (Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma conduta fraudulenta, conjugada com o resultado de supressão ou redução de tributo, contribuição social e qualquer acessório, não se confundindo com o mero inadimplemento tributário, tampouco com a mera existência de infrações administrativas.

2. Em seu interrogatório prestado em juízo, a apelante informou que registrava a entrada e a saída de todos os produtos do estabelecimento. Consta dos autos, ainda, que segundo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a ré era a sócia responsável da empresa. Conclui-se, portanto, que tinha poder de gestão sobre o trânsito das mercadorias comercializadas.

3. Hipótese em que as provas constantes dos autos confirmam a configuração da prática delitiva. O argumento de que as mercadorias consistiam em mero descarte não encontra subsídio algum nos autos e, ademais, não teria o condão de gerar a repercussão pretendida pela ré (absolvição).

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos no art. 1º, da Lei nº 8.137/90 não exigem dolo específico para a sua realização, bastando a vontade do agente de suprimir ou reduzir o tributo.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-71.2022.8.08.0035

APELANTE: SUELENI SKLIAS

Advogados do(a) APELANTE: BRISA ISABELLA CORREIA PEREIRA NORONHA - ES18142, JOSUE COUTINHO SALLES - ES36464-A, WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SUELENI SKLIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 9584219, pp. 323/327), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e ao pagamento de 33 (trinte e três) dias-multa.

Nas razões recursais (pp. 361/373), a apelante alega ausência de dolo, argumentando que não houve intenção de fraudar o erário, tratando-se de suposta desídia da contribuinte em proceder com o descarte de mercadoria.

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

Nos termos da denúncia, a apelante, proprietária da empresa Sueleni Sklias – ME , inscrita no CNPJ sob nº 30.541.833/0001-20, com domicílio fiscal na Rua Dom Pedro II, nº 167, Loja “D”, Bairro Glória, em Vila Velha, suprimiu tributos ao efetivar operações de saída de mercadoria sem a emissão de documentos fiscais.

Consta dos autos que, no dia 23/11/2015, o Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Marcio Paulo Nunes Teixeira Braga, em ação fiscalizatória, constatou que a ré deixou de emitir documentos fiscais referentes a diversas operações de saída de mercadorias, omitindo-se em lançá-las no livro de contabilidade, conduta que configura omissão de receita sobre a qual deveria incidir tributação de ICMS sob a alíquota de 17% (dezessete por cento), gerando, assim, a lavratura do Auto de Infração nº 5.015.305-5.

Segundo a peça acusatória, a infração foi apurada a partir da análise do livro de registro de inventário referente ao exercício de 2014, cujas anotações foram confrontadas com a declaração de estoque realizada pela ré em 28/10/2015, bem como com o estoque físico existente no estabelecimento empresarial, totalizando uma dívida tributária de R$ 747.694,87 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), devidamente constituída como crédito tributário (certidão de dívida ativa nº 02189/2016).

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de sonegação fiscal.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de
crime material

(Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma
condu
t
a fraudulenta,
conjugada
com o resultado de supressão
ou
redução
de tributo,
contribuição social e qualquer acessório,
não se confundindo com o mero inadimplemento tributário,
tampouco com a mera existência de infrações administrativas
.

No caso, verifica-se que o crédito tributário foi constituído na CDA nº 02189/2016, oriunda do Auto de Infração nº 5.015.305-5, com a seguinte descrição fática:

“
Omissão de Receita, caracterizada por deixar de emitir documento fiscal hábil, constatada e comprovada pela diferença apur
ada mediante controle físico do estoque.”

Desse modo, a materialidade delitiva está devidamente alicerçada no Auto de Infração (pp. 21/22) e na Certidão de Dívida Ativa (p. 23).

No que se refere à autoria delitiva, é digno de nota ressaltar que embora, para fins tributários, uma presunção possa levar à lavratura de auto de infração,
na seara penal
– que importa neste momento –,
não se admite a condenação com base em uma presunção legal
, sendo necessária, no delito em voga, a inequívoca comprovação da prática fraudulenta, consistente em omitir,
dolosamente
, o registro de receita.

Dessa forma, em suma, deve ser considerado autor do crime tributário não somente quem executa materialmente as condutas fraudulentas, mas, também, quem as determina e controla, a partir da estrutura hierárquica empresarial, sendo a pessoa que detém poderes de gestão, comando e administração, que será identificada faticamente a partir das provas dos autos, para além dos estatutos e organogramas.

Com efeito, em seu interrogatório prestado em juízo, a apelante informou que registrava a entrada e a saída de todos os produtos do estabelecimento.

Consta dos autos, ainda, que segundo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a ré era a sócia responsável da empresa.

Conclui-se, portanto, que tinha poder de gestão sobre o trânsito das mercadorias comercializadas.

Acrescente-se, o testemunho do Auditor Fiscal da Receita Estadual Márcio Paulo Nunes Teixeira, cujas declarações foram destacadas pelo juízo primevo:

“(...).) que a empresa em questão, de 31 de dezembro de 2014 até outubro de 2015 declarou um estoque de aproximadamente R$1.000.000,00 em produtos;_
que a empresa não emitia nota de saída e nem de entrada de produtos, e que não tinha movimentaç
ão
;_
que quando foi feito outro levantamento de estoque foi apurado um valor muito menor; que o Auto de Infração se deu pela diferença entre esses estoques;_que a empresa não emitiu nenhuma nota fiscal em 2015, então, o estoque 'desapareceu sem emissão de nota e pagamento de imposto e devido a isso foi feita a autuação;
que a acusada consta como sócia no cadastro
; que após o auto de infração, a acusada não apresentou defesa e foi decretada a sua revelia; que o declarante acredita que houve a contagem do estoque físico quando foi feita a fiscalização (...)

Deste modo, constata-se que a tipificação delitiva incide em razão da descrição constante do Auto de Infração no sentido de que ficou configurada omissão de receita, sem emissão de documento fiscal hábil.

Não vislumbro existir, tal como apontado pela defesa, contradição nas declarações da testemunha da acusação. Ao contrário, as provas constantes dos autos confirmam a configuração da prática delitiva. O argumento de que as mercadorias consistiam em mero descarte não encontra subsídio algum nos autos e, ademais, não teria o condão de gerar a repercussão pretendida pela ré (absolvição).

Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos no art. 1º, da Lei nº 8.137/90
não exigem dolo específico para a sua realização, bastando a vontade do agente de suprimir ou reduzir o tributo
. O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos (ut, AGRG no AREsp n. 1.225.680/PR, Rel. Ministro Joela Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018).

Diante do exposto, entendo por preservar a percepção do juízo a quo a respeito da configuração da autoria delitiva, pois amparada por provas produzidas em juízo.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)